Tribunal: STF
Processo: AI 511951
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-21
Data de publicação: 2005-06-21

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental em agravo de instrumento. 2. Interposição
 de Agravo de Instrumento por meio de fax. Transmissão obrigatória
das peças para formação do instrumento. Art. 544, § 1º, do CPC. Não
ocorrência. Impossibilidade da verificação da regularidade formal.
Precedentes. 3. Interposição de recurso por meio de cópia. Ausência
de assinatura no original. Inadmissibilidade. Precedente. 4.
Interposição, por fax, em aparelho diverso do previsto na
regulamentação da Lei nº 9.800, de 1999. Impossibilidade. 5. Agravo
regimental a que se nega provimento